Tribunal: STF
Processo: HC 195841
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. EXAME DA MATÉRIA PELO JULGADOR À LUZ DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ANÁLISE DE QUESTÕES FÁTICAS. VIA INADEQUADA. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.